Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-49.2024.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002512-49.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS ELI MARTINELLI LANGARO - CPF: 042.041.871-70 (APELANTE), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. VENDA CASADA
CONFIGURADA
. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão com fundamento em inadimplemento contratual, consolidando a propriedade e a posse do bem objeto da Cédula de Crédito Bancário em favor da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e testemunhal; (
ii
) saber se o contrato é nulo por ausência de assinatura; (
iii
) verificar a legalidade da cláusula de vencimento antecipado e dos encargos moratórios pactuados; e (
iv
) analisar a prática de venda casada mediante contratação compulsória de seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa está justificada pela suficiência dos documentos acostados aos autos, sendo legítima a opção do juízo de origem pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A assinatura da Cédula de Crédito Bancário pelo devedor e o cumprimento parcial da obrigação contratual demonstram a existência válida do negócio jurídico, afastando a alegação de nulidade.

5. O vencimento antecipado da dívida está respaldado em cláusula
expressa e no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo legítima a cobrança do saldo devedor.

6. Constatada abusividade na pactuação de juros moratórios em patamar de 6,3% ao mês, excedente ao limite de 1% mensal previsto nos
arts
. 406 do CC/2002 e 161, § 1º, do CTN, bem como afronta à Súmula 379 do STJ.

7. Reconhecida prática de venda casada pela imposição de seguro prestamista vinculado à seguradora indicada pelo banco, sem comprovação de livre escolha do consumidor ou consentimento expresso quanto ao valor, contrariando o CDC e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 972.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para declarar a abusividade dos juros moratórios e limitar sua cobrança a 1% ao mês, bem como para determinar a restituição simples dos valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista, com correção monetária e juros legais.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos bancários não regidos por norma específica.

2. Configura prática de venda casada a imposição de seguro vinculado a instituição indicada pelo banco, sem prova de consentimento informado e liberdade de escolha do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 406; CTN, art. 161, § 1º; CDC,
arts
. 6º, III, e 39, I; CPC, art. 355, I; DL nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 379; STJ, Tema Repetitivo 972; STJ,
AgInt
no
AREsp
1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
20/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Matheus Eli Martinelli
Langaro

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo
Banco Mercedes-Benz do Brasil
S.A.

Na sentença recorrida, o magistrado julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e o domínio do veículo objeto da alienação fiduciária em favor do banco autor, determinando a extinção do feito com resolução de mérito.

O apelante
alega preliminarmente a nulidade do contrato por falta de assinatura das partes. No mérito, sustenta a existência de cláusulas abusivas, impugnando especificamente as cláusulas 2, 2.1 a 2.6 (venda casada de seguros), 9 (vencimento antecipado sem comunicação) e 11 (taxa de mora abusiva). Também aponta

omissão da sentença quanto ao pedido de avaliação do veículo por oficial de justiça
.

Requer preliminarmente o reconhecimento da nulidade contratual e a devolução do bem. Subsidiariamente, pede a revisão do contrato para afastar as cláusulas abusivas, bem como o saneamento da omissão para determinar a avaliação do veículo a fim de liquidar o valor executivo.

Contrarraz
õe
s de id.
279040383
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da alegação implícita de
cerceamento
de defesa

De início consigno que, conquanto o apelante não tenha formulado, de maneira expressa, preliminar de cerceamento de defesa, tal alegação encontra-se implicitamente deduzida nas razões recursais, notadamente no item “V.3”, intitulado “Do irregular julgamento antecipado da lide e da omissão”, em que sustenta a existência de controvérsia fática relevante e a necessidade de produção de prova pericial contábil, apontando, em consequência, a nulidade da sentença por vício de fundamentação e supressão indevida da fase instrutória.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, ao destacar que os documentos acostados eram suficientes para a análise da controvérsia, o que tornava desnecessária a produção de outras provas. Conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar, com base no princípio do livre convencimento motivado, a pertinência e a utilidade das provas requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.”(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel.Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, suscitada de forma implícita nas razões recursais
.

2.Do mérito

2.
1.
Da validade do contrato e da alegação de nulidade por ausência de assinatura

A
controvérsia gira em torno da validade da Cédula de Crédito Bancário – CDC nº 179011251601 firmada entre o apelante Matheus Eli Martinelli
Langaro
e o apelado Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., bem como da legalidade das cláusulas contratuais impugnadas na contestação.

A
CDC n°
179011251601
(id. 279040384
),
firmada em 26/01/2023, estabeleceu o saldo devedor em R$ 768.269,15, a ser pago em 60 prestações mensais fixas de R$ 21.012,63, conforme condições financeiras expressamente pactuadas e que foram regularmente cumpridas pelo apelante até a 10ª parcela, evidenciando a existência e validade do contrato celebrado entre as partes.

O apelante sustenta a nulidade do título sob o argumento de que o contrato juntado aos autos não conteria sua assinatura ou a de testemunhas, o que comprometeria sua validade como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

No entanto, ao contrário do alegado pelo apelante
o documento foi devidamente assinado eletronicamente pelo contratante, conforme se observa na via anexada aos autos, e nenhuma impugnação efetiva recai sobre sua autenticidade.

Além disso, resulta dos autos como incontroverso que houve execução parcial do contrato, com o pagamento de dez parcelas mensais no valor de R$ 21.012,63, o que evidencia sua ciência e anuência quanto às condições pactuadas.

Essa conduta do apelante afasta a alegação de desconhecimento da obrigação assumida, revelando comportamento incompatível com a tese de inexistência ou vício na formação do contrato.

Registro que o próprio apelante reconhece, expressamente, a existência da contratação, limitando sua insurgência à ausência de assinatura no documento apresentado e à suposta desigualdade técnica na relação negocial.

No entanto, a alegação de hipossuficiência técnica, por si só, não constitui causa de nulidade do contrato, especialmente diante da ausência de demonstração de vício de consentimento ou de cláusulas desproporcionais.

Nesse contexto, a boa-fé objetiva, princípio que orienta as relações contratuais, impõe às partes o dever de agir com lealdade, confiança mútua e cooperação. Assim, revela-se incabível a tentativa de invalidar o contrato após o cumprimento voluntário, ainda que parcial, das obrigações nele pactuadas.

2.2. Da alegação de cláusulas abusivas e do pedido de revisão contratual

O apelante sustenta que a cédula de crédito bancário contém cláusulas abusivas, pleiteando sua revisão, pois, na sua ótica, determinadas condições contratuais teriam imposto encargos desproporcionais, comprometendo a justiça e a simetria da relação jurídica
estabelecida.

Afirma que as
cláusulas 2, 2.1 a 2.6
configurariam
venda casada de seguros
, em afronta ao disposto no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora as cláusulas contratuais (notadamente as cláusulas 2.1 a 2.3) afirmem tratar-se de contratação facultativa, há evidências de que a seguradora foi previamente indicada pelo banco, no caso, a Zurich Minas Brasil Seguros S.A., conforme documento juntado aos autos.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre ter o apelante tido efetiva liberdade de escolha, tampouco há comprovação de consentimento informado quanto ao valor e à cobertura do seguro. (Id. 279040384, fls. 4)

Além disso, o montante do seguro foi automaticamente embutido no valor total financiado, compondo o saldo da Cédula de Crédito Bancário, sem discriminação clara e destacada no momento da contratação, o que afronta os
arts
. 6º, III, e 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Configurada, portanto, a abusividade neste particular.

Já com relação à cláusula 9,
o recorrente sustenta que a previsão de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento de qualquer parcela seria abusiva, por não prever a devida comunicação prévia ao devedor, o que autorizaria a incidência de encargos indevidos e excessivos.

Como visto, a citada cláusula estabelece, de forma clara, a possibilidade de vencimento antecipado da totalidade da dívida em razão do inadimplemento contratual, autorizando o credor a exigir, de imediato, o pagamento integral do débito.

No que tange à cláusula 11, o apelante afirma que a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês violaria a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

A referida s
úmula
assim
dispõe:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Além disso, a
própria Lei nº 10.931/2004, que disciplina a Cédula de Crédito Bancário, não autoriza percentual especial para juros moratórios, apenas admite sua pactuação:

Art. 28, §1º, III –
“Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: [...] os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais.”

Logo, deve-se aplicar a regra geral dos
arts
. 406 do Código Civil e 161, §1º, do CTN, que limitam os juros de mora a 1% ao
mês, conforme reconhecido pelo próprio STJ ao julgar o REsp 1.058.114/RS sob o rito dos recursos repetitivos.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, ainda que prevista em contrato, a cobrança dos encargos durante a inadimplência deve respeitar as limitações impostas pelas Súmulas 296 e 472:

Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

Súmula 472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência — cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato — exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso,
foi pactuada a cobrança de
juros moratórios de 6,3% ao mês, valor amplamente superior ao admitido pela jurisprudência, o que configura abuso e desequilíbrio contratual.
Confira (id.
279040384
, fls. 6):

Assim, mostra-se cabível a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do Código Civil, cuja incidência é ressaltada pelo próprio Banco apelante; art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional e Súmula n.º 379,
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há regra especial estabelecendo percentual distinto

Este é o entendimento desta Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. ILEGALIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios podem ser pactuados acima de 1% ao mês em cédula de crédito bancário
[...]
A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas.

A cédula de crédito bancário, embora regulada pela Lei nº 10.931/2004, não possui previsão expressa para fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, aplicando-se, portanto, a limitação prevista nos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 379/STJ). O contrato analisado previa juros moratórios de 6% ao mês, percentual superior ao limite legal, e admitia a capitalização diária, prática vedada. Assim, correta a decisão que reduziu os juros moratórios para 1% ao mês e afastou a cobrança indevida de encargos moratórios cumulativos.

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos juros moratórios, aplica-se a limitação de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil e a Súmula 379 do STJ.
(N.U 1046797-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Outra cláusula impugnada é a que diz respeito ao
de
seguro
prestamista

.

A teor das teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 972
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Destaco, no entanto, que também à luz do Tema 972
“a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”
, devendo a instituição financeira tão somente restituir tais valores.

Sendo assim, não há fundamento para afastamento da mora ou para aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar que a apelada restitua o apelante, na forma simples, os valores cobrados a título de seguro prestamista (R$ 2.574,48), com correção
monetária pelo INP
C
desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Não há que se falar em honorários recursais a favor do BANCO, uma vez que condicionados ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabíveis quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025